Tribunal: TJMT
Processo: 1001133-95.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001133-95.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.624.850/0001-60 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTODE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO POLÍTICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA SOB REEXAME RATIFICADA.

A Administração Pública não pode submeter a emissão de auto de conclusão de imóvel (“habite-se”) à quitação prévia de tributo, por constituir sanção política, cuja imposição é vedada nos termos das Súmulas nºs 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Remessa Necessária e Apelação
interposta pelo
Município de Cuiaba
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de
Mandado de segurança
– nº 1001133-95.2016.8.11.0041, ajuizada por
Ibiza Construtora e Incorporadora
, concedeu a segurança para determinar à Autoridade Coatora
suspenda a exigibilidade do ISSQN relativo ao empreendimento constante na Inscrição Municipal n. 015.310.330.514.001, bem como para determinar aos Impetrados que se abstenham de exigir a comprovação do recolhimento do ISSQN para liberação do Auto de Conclusão “HABITE-SE” do imóvel indicado no documento na inicial
, ratificando a liminar outrora deferida (id. 1810831)

Em suas razões recursais o Apelado alega que a limitação imposta pelo Município, ao vincular a concessão do
habite-se
ao pagamento de tributo, encontrou agasalho no exercício regular do poder de polícia, inexistindo ilegalidade ou abusividade na atuação do Fisco Municipal, motivo pelo qual o indeferimento do pleito é medida que se impõe.

Ao final, requereu a reforma da sentença prolatada

para o fim de julgar
improcedente o pedido constante da petição inicial
e, por conseguinte
,

declarar válido e eficaz o lançamento de ISSQN

em desfavor da empresa apelada,

uma vez que restou cabalmente comprovada a inexistência de qualquer ilegalidade cometida pelo recorrente. (id. 2055622).

Contrarrazões (id. 1810838).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária e Apelação
interposta pelo
Município de Cuiaba
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de
Mandado de segurança
– nº 1001133-95.2016.8.11.0041, ajuizada por
Ibiza Construtora e Incorporadora
, concedeu a segurança para determinar à Autoridade Coatora
suspenda a exigibilidade do ISSQN relativo ao empreendimento constante na Inscrição Municipal n. 015.310.330.514.001, bem como para determinar aos Impetrados que se abstenham de exigir a comprovação do recolhimento do ISSQN para liberação do Auto de Conclusão “HABITE-SE” do imóvel indicado no documento na inicial
, ratificando a liminar outrora deferida (id. 1810831) .

Vejamos.

A questão cinge-se em verificar se a exigência de regularização de pendências tributárias para a expedição do “habite-se” em favor do recorrido fere direito líquido e certo.

O Supremo Tribunal Federal considera inválidas as sanções políticas, entendidas como sendo aquelas restrições não razoáveis ou desproporcionais ao exercício de atividade econômica ou profissional lícita, empregadas para induzir ou coagir ao pagamento de tributos.

Em pronunciamento a respeito de matéria semelhante, a Suprema Corte (RE nº 374981/RS, DJe 8.4.2005) proclamou a inadmissibilidade da utilização, pelo Poder Público, de meios gravosos e indiretos de coerção estatal, destinados a compelir o contribuinte inadimplente a quitar os débitos tributários, já que há meios próprios para a cobrança.

O Superior Tribunal de Justiça também segue esse posicionamento, vejamos:

“TRIBUTÁRIO – CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMPRESA – SÓCIOS – DÉBITOS – INSCRIÇÃO ESTADUAL – INDEFERIMENTO – ILEGALIDADE. 1. É ilegal o indeferimento da inscrição estadual da empresa, pois seus sócios fazem parte o quadro societário de outras pessoas jurídicas, que possuem débito com o Fisco. 2. Não é cabível a imposição de sanções administrativas indiretas como forma coativa de cobrança de tributos, enquanto não esgotadas as vias ordinárias, das quais deve se valer o Fisco para a obtenção do seu crédito. 3. O Supremo Tribunal Federal editou as Súmulas 70, 323 e 547, com o objetivo de impedir que a autoridade administrativa, a pretexto de obrigar o contribuinte a cumprir suas obrigações tributárias, inviabilize a atividade por ele desenvolvida, em obediência ao princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica (nesse sentido: RE 106.759/SP, Rel. Min. Oscar Corrêa, DJU 18.10.1985). Recurso ordinário provido.” (STJ, RMS n. 23116/SE, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 25-6-2007) (grifei).

Assim, o comportamento da Municipalidade configura sanção política, uma vez que impõe limitação à atividade do contribuinte como forma indireta para receber o tributo, cerceando sua liberdade de exercê-la licitamente, o que contraria o disposto nos artigos 5º, inciso XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição da República, bem como as Súmulas nºs 70, 323 e 547, do STF.

A propósito, segue jurisprudência deste Sodalício em casos análogos:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTRUÇÃO CIVIL - CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO HABITE-SE AO RECOLHIMENTO DO ISS - ILEGALIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Constitui ilegalidade condicionar a liberação de “habite-se”, ao recolhimento de imposto, devendo a administração pública, valer-se da via adequada para o recolhimento do tributo que considera devido.” (Apelação / Reexame Necessário , 79379/2009, DES.JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/03/2010, Data da publicação no DJE 24/03/2010) (grifei)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - RECUSA DE FORNECIMENTO DO HABITE-SE (AUTO DE CONCLUSÃO) - CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE TRIBUTO (ISS) - ILEGALIDADE - COBRANÇA POR MEIO JUDICIAL PRÓPRIO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - PRECEDENTES DO TRIBUNAL - DECISUM RATIFICADO. Configura-se ilegal o ato da Administração Pública que condiciona o fornecimento do habite-se - auto de conclusão - ao pagamento de eventuais débitos tributários (ISS), tendo em vista a existência de meios ordinários próprios para a cobrança, possibilitando ao contribuinte o questionamento desta.” (ReeNec, 111772/2009, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/03/2010, Data da publicação no DJE 19/03/2010) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE TRIBUTO – SANÇÃO POLÍTICA – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Administração Pública não pode submeter a emissão de auto de conclusão de imóvel (“habite-se”) à quitação prévia de tributo, por constituir sanção política, cuja imposição é vedada nos termos das Súmulas ns. 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal.” (RAC/RNS nº 45039/2010, Relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, Terceira Câmara Cível, j em 14.12.2010) (grifei).

Com essas considerações, nego provimento ao recurso e ratifico a sentença em reexame. É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020